Tribunal: TJMT
Processo: 1014164-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1014164-38.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA. e outros, em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Recuperação Judicial n.o 2996-52.2018.8.11.0100 – Cód. 74400, em face da instituição financeira BANCO ORIGINAL S.A., determinou a intimação das recuperadas para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento dos honorários da administradora judicial nomeada pelo Juízo a quo, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao dobro do valor da obrigação a ser cumprida.
Inconformadas, insurgem-se as empresas Agravantes requestando a reforma do decisum invectivado, ao argumento da existência de um novo panorama processual, distinto do momento em que ajuizada a recuperação judicial.
Afirma que, ao ser apresentada nova lista de credores pelo Administrador Judicial, houve a exclusão de aproximadamente metade dos créditos inicialmente habilitados, “passando de R$ 99.879.276,93 para R$ 49.662.370,21, somados a US$ 810.704,66 (R$ 4.272.008,203), portanto, R$ 53.934.378,41.”
Sustenta que, no momento que foi realizada a Assembleia Geral de Credores/AGC, que ocorreu em 20/3/2021, o valor do passivo sujeito à recuperação judicial era de R$ 54.188.498,34, todavia os honorários arbitrados ao administrador judicial foram de R$ 199.758,55 (cento e noventa e nove mil, setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).
Ressalta que o montante ultrapassa o percentual outrora fixado de 2% sobre o passivo, atingindo quase o dobro.
Frisa que, perfazendo o passivo sujeito à recuperação judicial a importância de R$ 54.188.498,34, o montante de R$ 1.997.585,53, tem-se o percentual dos honorários de 3,68%, valor que destoa do percentual de 2% fixado pela Juíza singular.
Noutro ponto, manifesta inconformismo quanto ao momento a serem pagos os honorários do administrador judicial. Assevera que o momento correto para o pagamento do administrado judicial é após o encerramento da recuperação judicial.
Alega, também, a inconstitucionalidade do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05, “seja em virtude (i) do vício de decoro - fato incontroverso, uma vez que a aprovação desse dispositivo inconstitucional deriva da corrupção dos parlamentares, já condenados pelo col. STF, o que macula a essência do voto e o conceito de representatividade popular – (ii) ou do desvio de finalidade, que constitui afronta aos princípios basilares da Lei 11.101/05 e violação ao art. 170 da Carta Magna, imprescindível que esta col. Câmara, por meio do controle difuso de constitucionalidade, reforme a r. decisão agravada e, assim, reconheça a inconstitucionalidade do § 3o, art. 49 da Lei 11.101/05 e, por consequência, declare sujeito à recuperação judicial o crédito detido pelo Banco Original, alicerçado na Cédula de Produto Rural Financeira n. CPR01089418.”
De outro lado, pretende a prorrogação do stay period. Afirma que “a despeito da conduta zelosa das Agravantes na recuperação judicial de origem, um importante e excepcional evento ocorreu durante a recuperação judicial que prejudicou o andamento do feito: a pandemia do coronavírus.”
Argumenta que “a pandemia gerada pelo coronavírus, irresistível e fora do alcance do poder humano, encaixa-se perfeitamente no conceito único de força maior e caso fortuito. Daí sua caracterização, inclusive, como causa excludente de responsabilidade civil e contratual.”
Defende que “o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, não enseja a retomada automática das execuções individuais”.
Por fim, afirma que os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar foram observados.
Forte nesses argumentos, requer seja agregada a suspensividade ao recurso para, desde logo, sobrestar os efeitos do decisum objurgado até o julgamento do mérito do Instrumental.
No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão, confirmando-se a medida in limine recursal.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
De início, em que pese ao tema concernente à incompetência relativa e/ou absoluta não constar no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil/CPC, há entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça/STJ que, por meio do Enunciado n.o 69 da Primeira Jornada de Direito Processual Civil do CNJ, admitiu-se interpretação extensiva do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, quanto Às decisões interlocutórias proferidas em sede de ação de recuperação judicial e no processo de falência, in verbis:
Cabe agravo de instrumento de todas as decisões interlocutórias proferidas no processo de recuperação judicial e no processo de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC/152 .” (REsp n. 1.707.066/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção do STJ, j. em 3/12/20).
Assim, recebo o recurso como Agravo de Instrumento, por mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
Os autos vieram instruídos com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I do CPC.
Como é cediço, o artigo 995, parágrafo único, do mesmo Codex, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso ou antecipar os efeitos da tutela recursal, desde que da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida houver risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários, repito: a probabilidade do direito e o periculum in mora (art. 300 do CPC).
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, é possível entrever a confluência desses pressupostos para a concessão da medida in limine.
Com efeito, em que pese à determinação da Juíza singular para o pagamento de honorários do administrador judicial no prazo de 15 (quinze) dias, tenho que a decisão não foi proferida com o costumeiro acerto, ao menos neste ponto.
Consoante a dicção do art. 63, inciso I, da Lei 11.101/2005, o pagamento do saldo de honorários ao administrador judicial dar-se-á quando do encerramento da recuperação judicial, o qual será determinado por sentença, in verbis:
Art. 63. Cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto no caput do art. 61 desta Lei, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial e determinará:
I – o pagamento do saldo de honorários ao administrador judicial, somente podendo efetuar a quitação dessas obrigações mediante prestação de contas, no prazo de 30 (trinta) dias, e aprovação do relatório previsto no inciso III do caput deste artigo.
Assim, nos termos do que dispõe a legislação específica do tema, conclui-se de pronto que o prazo para o pagamento dos honorários do administrador judicial, em tese, deverá ocorrer quando da prolação da sentença, dando-se por encerrada a recuperação judicial, ato ainda não praticado na instância singela.
Essa circunstância, em princípio, confere plausibilidade ao direito invocado pelas Agravantes, bem como deixa evidente o periculum in mora, eis que as Recorrentes estão sujeitas ao cumprimento da obrigação ainda não constituída, em prazo já fixado.
Por tais considerações, agrego efeito suspensivo ao recurso e sobresto o cumprimento do decisum invectivado até o julgamento do mérito deste Instrumental.
Comunique-se à Juíza da causa o teor desta decisão.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de agosto de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora